Tribunal: TCU
Processo: 024.824/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11592/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 7104/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 30/06/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 33 e 34), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 35), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.2. (...) o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social (...): Leia-se: 9.2. (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (...). 1. Processo TC- Processo 024.824/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Cesar Apolinário (XXX.162.731-XX); Instituto Samaritano de Politicas Publicas Albert Schweitzer (05.881.742/0001-97); Joao Aparecido de Almeida (XXX.682.941-XX); Marco Antônio de Melo Fonseca (XXX.518.717-XX); Ricardo Teixeira de Araújo (XXX.405.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.